Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-69.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO - CPF: 063.715.821-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por Maria Ermelinda de Souza do Espírito Santo em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE NA FORMA DO ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado.

2. Ademais não há dúvidas que o Itaú concluiu a aquisição do Banco BMG

no âmbito do Banco Itaú BMG Consignado, constando do próprio site a seguinte informação:
Itaú Unibanco Holding S. A informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que no âmbito da associação existente com o Banco BMG S.A para oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado (Associação) por meio do Itaú Unibanco BMG Consignado, instituição controlada pelo Itaú Unibanco, celebrou, em 29/04/2014, por meio de sua controlada Itaú Unibanco S.A, um acordo de unificação de negócios com o BMG e seus controladores
, logo, ambas instituições pertencem ao mesmo conglomerado econômico.

3. Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência.

4.
Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

5. Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que não contratou empréstimo consignado junto à empresa Recorrida, a qual vem realizando descontos mensais na sua folha de pagamento.

6. In casu
, verifica-se que a consumidora apresentou no decorrer da instrução processual teses contraditórias e confusas, posto que ao mesmo tempo em que na exordial afirma categoricamente que “
ficou a requerente surpresa ao verificar que aludido apontamento referia-se a um
EMPRESTIMO CONSIGNADO
com a empresa requerida, JÁ QUE NÃO MANTEVE ESTE VÍNCULO NEGOCIAL COM O MESMA, vindo a requerida simplesmente desde o ano a cima informado, a realizar o desconto em parcelas de
R$ 75,60 (setenta e cinco reais e sessenta centavos),
chegando já a ser descontado o valor de
R$ 3.714,09 (três mil setecentos e quatorze reais e nove centavos
” (g.n.)
se contraria quando da apresentação dos documentos, uma vez que em análise aos holerites apresentados pela Recorrente, sequer existe desconto no valor mencionado.

7. Ademais, a própria Recorrente afirma que os descontos estão sendo realizados desde o ano de 2014, assim, não se mostra crível que a Recorrente passou 5 anos convivendo com o desconto indevido em sua folha de pagamento, uma vez que ajuizou a presente ação apenas em 07/02/2019.

8. Não bastasse isso, em consulta a rede mundial de computadores, é possível identificar que a Recorrente já distribuiu diversas ações em desfavor do Banco BMG onde também discute descontos não autorizados, assim, nos autos do
Processo no 1001320- 09.2019.8.11.0006 – PJE
-, a instituição financeira comprovou a relação jurídica entre as partes e juntou contrato de “
Empréstimo Com Desconto Em Folha de Pagamento”
refutando, assim, os argumentos da Recorrente de que
“não manteve vínculo negocial com a instituição

financeira”.

9. Destarte, inexiste verossimilhança nas alegações esposadas pela consumidora, sendo que, por outro lado, a instituição financeira recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovando a existência da contratação do empréstimo consignado pela consumidora.

10. Por tais razões, não há se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em indenização por danos morais, porquanto o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco Recorrido por danos morais.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo

46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.

13.
Condeno a Recorrente
MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. Em síntese, sustenta que: a) os descontos realizados no valor de R$ 75,60 (setenta e cinco reais e sessenta centavos) pelo Banco BMG são indevidos; b) O fato dos descontos serem realizados há mais de cinco anos não afasta seu direito de ação; c) A Embargante em sua peça inicial nega o vínculo jurídico apenas em relação ao desconto de R$ 75,60, contudo, em nenhum momento negou a contratação de outros empréstimos; d) confissão de fraude pela instituição bancária.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020